Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-44.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017707-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (AGRAVANTE), CHM INDUSTRIA DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - ME - CNPJ: 02.598.281/0001-51 (AGRAVADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017707-44.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Robracon Rondonópolis Brasil Materiais p/ Construção Ltda.

Agravada:
CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017707-44.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Robracon Rondonópolis Brasil Materiais p/ Construção Ltda.

Agravada:
CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Robracon Rondonópolis Brasil Materiais Construção Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto contra a CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada
a quo
, pois, demonstrou a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Segue sustentando, que preenche todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, em especial porque já honrou com o pagamento de 95,83% do preço do objeto contratual, e como demonstração de boa-fé, ofereceu em caução a própria máquina de fabricação de telhas objeto da lide. Aduz que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, face a possibilidade de prosseguimento da execução com penhora e/ou bloqueio em seus ativos financeiros, causando danos imensuráveis, diante do valor exorbitante e indevido cobrado pela agravada.

Firme em seu propósito, ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo almejado. Ainda, para que seja deferido como meio de prova os laudos técnicos produzidos por engenheiro mecânico, acostados à exordial ou, alternativamente, seja determinada a produção antecipada de prova pericial determinada pelo juízo no conjunto de máquina objeto do contrato.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 224049681).

As informações foram prestadas (id. 225164210), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 232296675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017707-44.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Robracon Rondonópolis Brasil Materiais p/ Construção Ltda.

Agravada:
CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que
CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1007678-23.2024.8.11.0003) em desfavor de
Robracon Rondonópolis Brasil Materiais Construção Ltda.
, visando o recebimento
da quantia líquida, atualizada com juros, multas e correção monetária, de R$ 236.270,49 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos). Referido crédito está fundamentado no contrato de compra e venda de equipamento, formalizado em março de 2022, consoante se extrai do documento – id. 149237645 – autos da execução.

Por essa razão, o executado/agravante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (1014450-02.2024.8.11.0003), alegando, em breve síntese, que a entrega do equipamento para perfilhar telhas termo acústicas não foi cumprida pela agravada no prazo estipulado no contrato, sendo entregue com mais de 01 ano e três meses de atraso, sem estar em pleno funcionamento e sem o devido manual de instrução, que é imprescindível não só para a segurança do operador, mas também para a aquisição dos materiais necessários para a produção das telhas.

Aduz que, propositadamente, a embargada deixou de mencionar no feito executivo que o pagamento das últimas parcelas foi suspenso pela agravante em razão do descumprimento do contrato pela embargada/agravada.

A recorrente segue alegando que, diante de tais fatos, contratou os serviços do Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho – Reinaldo de Souza Freitas, para elaborar um laudo de avaliação técnica dos equipamentos adquiridos, com o fito de desenvolver trabalho técnico esclarecedor sobre o estado de funcionamento da máquina perfilhadora, que concluiu pela existência de vício de fabricação e sem condições de entregar o produto final com boa qualidade.

Aduz que o descaso e a falta de compromisso da agravada causou à empresa agravante prejuízo de alta monta, na medida em que deixou de lucrar com a venda de telhas termo acústicas, em média R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês.

Defende que não houve o cumprimento integral da obrigação pela embargada do contrato entabulado entre as partes, portanto, devendo ser acolhido os embargos à execução e extinta com julgamento do mérito a ação executória.

Ao final requereu a atribuição do efeito suspensivo ao feito executivo e a concessão de tutela antecipada para que seja acolhido como meio de prova os laudos técnicos elaborados pelo engenheiro mecânico e de segurança do Trabalho, Reinaldo Souza Freitas ou, alternativamente, pugna pela produção antecipada de provas, com a imediata realização de perícia no conjunto de máquinas objeto do contrato firmado entre as partes.

A magistrada
a quo
, ao receber a inicial, deixou de conceder o efeito suspensivo pretendido, em razão da ausência dos requisitos legais para a sua concessão (id. 159225258 – autos de origem).

Opostos embargos declaratórios (id. 160182247), estes foram acolhidos parcialmente para sanar o vício apontado, entendo a douta magistrada pela desnecessidade de análise do pedido de acolhimento do laudo técnico, vez que foi apresentado junto com a petição inicial e serão impugnados pela parte ré em momento oportuno. Ainda, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, haja vista a ausência dos requisitos legais para a sua concessão (id. 160281203 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a recorrente alegando que demonstrou a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Segue sustentando, que preenche todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, em especial porque já honrou com o pagamento de 95,83% do preço do objeto contratual, e como demonstração de boa-fé, ofereceu em caução a própria máquina de fabricação de telhas objeto da lide. Firme em seu propósito, ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, em especial a
probabilidade do direito.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, referente ao descumprimento do contrato, vícios de fabricação e atraso na entrega do maquinário, requerem ampla dilação probatória na origem.

Nesse sentido, decisões desta Terceira Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA
– GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, inexistentes no caso concreto
.”
(RAI n.º 1016692-40.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 21.08.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC
.
” (RAI n.º 1024720-65.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. em 21.03.2023 – destaquei).

Além disso, apesar das substanciosas alegações trazidas pela agravante, defendendo a necessidade de ser acolhido como meio de prova o laudo técnico elaborado pelo engenheiro contratado, tenho que agiu com acerto a douta magistrada, considerando que o referido documento juntado com a petição inicial, poderá ser oportunamente impugnado pela ré. A propósito, bem destacou a douta magistrada, confira:

“
No caso em exame, a embargante alega que até a presente data a embargada não entregou em perfeito estado de funcionamento do conjunto de máquinas adquirido pela parte autora e requer seja acolhido como meio de prova os Laudos Técnicos elaborados pelo Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho – Reinaldo de Souza Freitas, eis que se tratam de instrumentos legítimos pelo quais se torna possível a comprovação dos fatos relevantes ao processo.

Observa-se que o pedido para concessão de tutela de urgência para acolhimento dos Laudos Técnicos retro mencionados, torna-se inviável, vez que ao receber essa inicial já está sendo acolhido a petição inicial e documentos, os quais serão impugnados pela parte ré em momento oportuno. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de concessão de medida liminar para acolhimento de laudo técnico.
” (id. 160281203 – autos de origem).

Nesta trilha, o certo é que os argumentos apresentados não são suficientes para que haja a concessão da tutela de urgência, e mesmo que se considere a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024